Tribunal: TJSP
Processo: 1023379-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000420117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023379-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGREJA
SEGUIDORES DE JESUS - MINISTÉRIO CARLOS BARRETO, é apelado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada. Adotar-se-á a técnica do
julgamento prolongado, com fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo
chamados a integrarem a turma julgadora os desembargadores João Alberto Pezarini e
Octavio Machado de Barros. Sustentou oralmente o dr. Renan Marques Peixoto Uchoa
OAB/SP 376998., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO,
vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1023379-27.2019.8.26.0053
APELANTE: IGREJA SEGUIDORES DE JESUS - MINISTÉRIO CARLOS
BARRETO
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 19672
APELAÇÃO – IPTU – Templo religioso - Locação de imóvel
de terceiro por templo religioso - Isenção que decorre da Lei
Municipal no 13.250/2001 – Precedentes do TJSP –
Afastamento da imunidade tributária – Sentença reformada –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença que
julgou improcedente o pedido, deixando de reconhecer a imunidade tributária e o
benefício da isenção. 1
Nas razões do recurso, a autora sustenta que a r. sentença
deve ser anulada, com ordem para que seja oportunizada a apresentação de réplica e
especificação de provas. No mais, argumenta que possui direito à imunidade, e que o
próprio Município de São Paulo concede isenção de IPTU sobre imóveis locados para
estabelecimento de culto religioso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Em suma, buscou a autora anulação de lançamentos e a
repetição de indébito de IPTU sobre imóvel destinado à celebração de culto religioso,
fundando sua pretensão na imunidade tributária e na isenção prevista pela Lei no
13.250/2001. Desse modo, assim dispõe a referida legislação:
Art. 7o Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
1 Valor da causa: R$60.000,00, em 10/05/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os imóveis utilizados como templo de qualquer culto, desde
que:
I - comprovada a atividade religiosa no imóvel na data do fato
gerador;
II - apresentado contrato de locação ou instrumento de cessão,
comodato ou equivalente.
§ 1o A isenção aplica-se ao imóvel em sua totalidade, não se
aplicando, no entanto, às áreas cedidas ou utilizadas por
terceiros ou nas quais se desenvolvam atividades de natureza
empresarial.
§ 2o Para fazer jus à isenção de que trata o "caput" deste
artigo, deverão ser apresentados pela interessada os seguintes
elementos:
I - cópia do estatuto social e dos documentos de identificação
do seu representante legal;
II - cópia do contrato de locação ou instrumento equivalente,
conforme inciso II do "caput" deste artigo;
III - programação dos cultos, a ser renovada anualmente, na
forma do regulamento;
IV - declaração do responsável legal, sob as penas da lei, a
respeito da existência de áreas alcançadas pelo § 1o deste
artigo, com a respectiva metragem.
§ 3o Especificamente para os casos nos quais a requerente da
isenção não detenha condições de apresentar os elementos
referidos no § 2o deste artigo, o Poder Executivo poderá, caso
necessário, estabelecer outros requisitos para a concessão do
benefício. (Redação dada pela Lei no 17.092/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso, a autora requereu a imunidade/isenção do imóvel
no qual usa como locatária, bem como que fossem anulados os débitos lançados a título
de IPTU, referentes aos exercícios de 2017 e 2018.
É possível
auferir
dos autos que, no processo
administrativo, inicialmente, a autora não juntou a documentação exigida pela
municipalidade, o que acarretou no indeferimento do seu pedido pela via administrativa.
Todavia, na presente ação, a autora comprovou suas
alegações por meio da juntada de documentos, entre eles, o contrato de locação (fls.
59/70), bem como a utilização de prédio como templo religioso (fls. 126/130).
Outrossim, a documentação trazida pela autora não foi
impugnada pelo município, e não havendo mudança na situação fática da entidade, é de
rigor o reconhecimento da isenção tributária.
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal tratando da
mesma isenção:
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
ANULATÓRIA IPTU Município de São Paulo Exercícios
de 2010 a 2013 - Pretendida isenção do tributo com base em
legislação municipal que prevê o benefício aos imóveis locados
a templos religiosos Sentença "extra petita" Ocorrência
Sentença que concede imunidade, quando o pedido se limitou
ao reconhecimento da isenção Nulidade da sentença que se
impõe, com exame do mérito em sede recursal (art. 1.013, § 3o,
inciso II do CPC
Alegação de ilegitimidade ativa do
proprietário para requerer isenção, destinada exclusivamente
aos locatários que utilizam o imóvel locado como templo
religioso
Ocorrência - Pedido de renovação da isenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
formulado de forma intempestiva e, por isso, indeferido no
âmbito administrativo - Locatária, que utiliza o imóvel como
templo religioso, mantendo a mesma situação fática do
período anterior, a justificar o reconhecimento da isenção
para aqueles exercícios - Recurso provido em parte, para
reconhecer a nulidade da sentença e a ilegitimidade ativa do
proprietário do imóvel e, no mérito, julgar procedente o
pedido de isenção formulado pela locatária, operada a
sucumbência recíproca.
(Apelação Cível 1019395-40.2016.8.26.0053; Relator (a):
Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de
Registro: 05/04/2018)
Por fim, cabe destacar que não é possível o
reconhecimento da imunidade tributária da apelante, pois a própria Constituição
restringe a aplicação da benesse, conforme redação dada ao art. 150, §4o da CF, que
prevê a aplicação ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades. Assim, como a autora é locatária do imóvel, e não a
proprietária, afasta-se a sua caracterização como entidade imune neste caso.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autora para reconhecer a isenção tributária e acolher os pedidos da autora,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, totalizando o percentual de
12%.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada